Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700715-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OSENITO FIRMINO DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Osenito Firmino de Souza, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0700136-45.2023.8.07.0012 da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – ID 42689282 - Pág. 43/45. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/01/2023 pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 303 (lesão corporal culposa no trânsito), 306 (embriaguez ao volante) e 309 (direção de veículo automotor sem possuir habilitação), todos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (ID 42689282 - Pág. 4). Segundo consta dos autos, o paciente conduzia o veículo VW/Parati sem possuir carteira de habilitação e acabou por colidir com a motocicleta conduzida por Eduardo Alves Martis, tendo como passageira Leidiane Maria de Andrade. Apurou-se que, com a colisão, as vítimas teriam caído da motocicleta e sofrido lesões corporais. Ao final, o COPOM compareceu ao local dos fatos e teria constatado a embriaguez do paciente (ID 42689282 - Págs. 5/6 e 13). Na audiência de custódia, realizada em 10/01/2023, a autoridade impetrada concedeu liberdade provisória ao paciente com fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e aplicou, ainda, as medidas de: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante e; c) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. Consta dos autos ofício atestando que, até 11/01/2023, não houve o recolhimento da fiança arbitrada (ID 42689282 - Pág. 62). No presente habeas corpus, a Defensoria Pública alega que a prisão do paciente é ilegal e deve ser imediatamente relaxada. Sustenta que a Constituição Federal apenas autoriza a prisão em duas situações, em flagrante delito e por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Observa que, no caso dos autos, não há título judicial apto a ensejar a manutenção da prisão do paciente, pois houve a concessão de liberdade provisória, embora com o arbitramento de fiança. Alega que a manutenção da prisão do paciente implica violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Afirma, ainda, que a prisão do paciente subsiste exclusivamente pela impossibilidade econômica de arcar com o valor de fiança arbitrado. Salienta que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança, pois é pai de cinco filhos menores, não possui residência própria e, atualmente, reside em um abrigo. Aduz que, em conversa com a companheira do paciente, recebeu a informação de que o núcleo familiar encontra-se com dificuldade, inclusive, de “comparar itens básicos de alimentação para a sua sobrevivência, além de até mesmo ter que pagar a passagem de ônibus para ir ao NAC, quanto mais despender ‘esse dinheiro todo’ para pagar a fiança”. Ademais, anota que o paciente está sendo assistido pela Defensoria Pública. Assim, como o paciente é presumidamente pobre, deve ser dispensada a fiança. Ressalta que o paciente não pode permanecer segregado exclusivamente pela hipossuficiência econômica. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para relaxar a prisão ilegal. A título subsidiário, postula pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da quantia fixada a título de fiança. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 08/01/2023 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal culposa no trânsito, embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem possuir habilitação. Em 11/11/2021, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e aplicou, ainda, as medidas de: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante e; c) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. Levando em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, a autoridade impetrada fixou a fiança arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais). Com efeito, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. Nos presentes autos, o que se tem sobre a situação econômica do paciente é a informação de que labora como ajudante de pedreiro (ID 42689282 - Pág. 14), é pai de cinco filhos menores de idade e, atualmente, reside em um abrigo (ID 42689281 - Pág. 11). Não obstante o paciente possua renda, não se pode deixar de observar que, ainda que se arbitre a fiança no valor mínimo legal de um salário mínimo[1], previsto para crime com pena máxima igual ou inferior a quatro anos, e se reduza o valor da fiança em 2/3, alcançando-se o valor de R$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais), tudo indica que ainda assim o paciente não poderia arcar com o valor e ele permaneceria segregado. Dessa forma, o fato de o paciente estar preso desde o dia 08/01/2023, ou seja, há seis dias, sem que tenha recolhido o valor, indica que a quantia é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado dispensar o valor arbitrado a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para dispensar a fiança arbitrada ao paciente, devendo ser colocado em liberdade, mantidas as medidas fixadas pela autoridade impetrada de “a) comparecimento a todos os atos do processo; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante e; c) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará”, sob pena de decretação da prisão preventiva e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor de Osenito Firmino de Souza, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso, momento em que deverá ser cientificado das medidas acima e das advertências previstas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal. Na ocasião do cumprimento do alvará de soltura, o paciente deverá fornecer o endereço atual onde poderá ser encontrado. Comunique-se a presente decisão à douta autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] “Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.” Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador